Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749489-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLINIO RIBEIRO BOSCO contra decisão (Id. 77172065 dos autos no 0737352-78.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o pagamento das parcelas dos mútuos contratados pelo autor. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que as parcelas de empréstimos, ainda que descontadas em conta corrente, devem ser limitadas ao percentual de 30% sobre a remuneração líquida do correntista. Acrescenta que apenas os valores referentes às parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento já perfazem o limite de 30%, devendo, portanto, ser suspensos os descontos, por contrariar precedente vinculante, a teor do que dispõe o artigo 927, inciso III, do CPC. Sustenta a impenhorabilidade de verba salarial; bem como a ilegalidade na realização dos descontos em conta corrente pelo banco após a revogação da autorização pelo correntista, ressalvando a ilicitude de tais condutas. Colaciona inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça. Aduz a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, probabilidade do direito, ao argumento de que o STJ possui entendimento no sentido de que é vedado ao banco a retenção de salário do correntista para pagamento de empréstimos, bem como que, em qualquer caso, os descontos devem ser limitados ao percentual de 30% sobre a remuneração líquida do servidor público; e perigo na demora, consistente no fato de que referidas retenções estão comprometendo sua subsistência, incidindo sobre parte de seu salário. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo para a revogação da autorização de descontos realizados pelo banco réu na conta corrente do autor; determinação de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de R$ 627,29, R$ 489,85, R$ 92,35, R$ 70,34, R$ 644,31, R$ 67,72, R$ 794,57 e R$ 117,61, referentes a empréstimos consignados; bem como restrição dos descontos ao valor de R$1.610,72, que corresponde à sua margem consignável. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% sobre seu salário líquido, o que totaliza a quantia de R$1.100,13. Por conseguinte, postula pela não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pretendida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, tendo sido respeitada a margem consignável nos contracheques apresentados pelo autor (Ids. 76920636/ 76920639 dos autos no 0737352-78.2020.8.07.0001). Ademais, a alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelo banco réu, como descontos em conta corrente de parcelas referentes a empréstimos consignados demanda maior dilação probatória, inviável em sede do presente recurso, não tendo sido sequer juntado aos autos de origem os contratos referentes aos empréstimos em questão. Outrossim, observa-se que o próprio autor colaciona julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça contrários aos seus argumentos, a exemplo do citado AgInt no REsp 1500846/DF (Id. 21414853 - Pág. 19), cuja ementa segue abaixo transcrita: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)” Nesses termos, diante da ausência da plausibilidade do direito do autor agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora